Tribunal: TJMT
Processo: 1013737-54.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013737-54.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES registrado(a) civilmente como MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), LAIS REGINA DE MAGALHAES ABREU (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DO DEVEDOR – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Em se tratando de título executivo extrajudicial oriundo de ação fundada em título de crédito bancário com garantia fiduciária, o prazo prescricional observa a legislação cambial, sendo, portanto, de 03 (três anos), o termo para a sua propositura, bem como para fins de cômputo da prescrição.

Uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1013737-54.2017.8.11.0041

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

APELADA: LAIS REGINA DE MAGALHAES ABREU

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
Dra.

Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão convertida em execução, ajuizada em face de
LAIS REGINA DE MAGALHAES ABREU
, que diante do reconhecimento da prescrição intercorrente, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, do CPC e condenou a exequente ao pagamento das custas.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta “
se tratando de contrato cujo pagamento se dará mediante prestações mensais e consecutivas, denominadas ‘de trato sucessivo’, o termo a quo do prazo prescricional a ser observado coincide com a data de vencimento da última parcela, ainda que o eventual inadimplemento promova o vencimento antecipado da dívida. Assim, a contagem do prazo prescricional deve ser feita a partir do vencimento da última parcela do contrato, que no caso em tela ocorreu em 10/05/2019
” (sic).

Alega que “
incide, no caso concreto, o prazo geral decenal para a cobrança das parcelas decorrentes de contrato de alienação fiduciária em garantia e arrendamento mercantil, haja vista a inexistência de prazo prescricional específico”
(sic)
.

Afirma que “
diante da situação fática dos autos, a ação NÃO permaneceu paralisada por mais de 10 (dez) anos, portanto, Excelência, não houve desídia do credor com o andamento do feito. No caso dos autos, a obrigação venceu em 10/05/2019, sendo que prazo prescricional estará consumado apenas em 11/05/2029”
(sic).

Assim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. sentença, de modo a declarar a inocorrência da prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento do feito executório (id. 183198754).

Sem contrarrazões.

O preparo foi recolhido (Id. 183597262).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que o
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
ajuizou a ação de busca e apreensão em
04/05/2017
em desfavor de
LAIS REGINA DE MAGALHAES ABREU,
lastreada em Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia de Bens Móveis para aquisição de veículo, onde a requerida-apelada comprometeu-se ao pagamento de 36 prestações mensais e sucessivas no valor de

R$766,76 (setecentos sessenta e seis reais e setenta e seis centavos), referente à aquisição de veículo, sendo que o débito na data do ajuizamento da ação era de R$ 24.016,46 (vinte e quatro mil e dezesseis reais e quarenta e seis centavos), vencendo a primeira parcela em
10/06/2016
e a última em
20/05/2019
.

Na data de
05/05/2017,
a magistrado determinou a citação da requerida.

Após várias diligências no curso no processo, tendentes à perfectibilização do ato citatório da apelada, em 12/07/2018 a apelante requereu conversão da ação de busca e apreensão para execução de título extrajudicial, deferido pelo juízo em 16/07/2018.

Após novas tentativas infrutíferas de localização da executada durante o tramite processual, em 14/07/2023 a magistrada determinou a intimação da parte exequente para manifestar acerca da prescrição, contudo esta quedou-se inerte.

Na data de 28/07/2023 sobreveio a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, bem como julgou extinto o processo, com fulcro no artigo 487, inciso II do CPC, no qual insurge-se o apelante, pugnando pelo afastamento da prescrição do título e prosseguimento do feito.

Pois bem.

Denota-se que no caso o Juízo
a quo
reconheceu a prescrição intercorrente, contudo, analisando os autos verifica-se que houve a configuração da prescrição direta, que se distingue da intercorrente justamente em razão da verificação ou não da citação válida.

Vale salientar que, diferentemente da prescrição intercorrente, a prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida, enquanto aquela considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida angularização processual.

O artigo 240 do Código de Processo Civil, aplicável na análise da tese recursal, dispõe:

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

O presente caso envolve título executivo extrajudicial oriundo de ação fundada em crédito bancário com garantia fiduciária, sendo que o prazo prescricional segue a legislação cambial, ou seja, 03 (três) anos para sua propositura, consoante dicção do art. 60 do Decreto-Lei 167/67, art. 70 da Lei Uniforme de Genébra e art. 206, § 3º, VIII do CC.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – BUSCA E APREENSÃO – CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PRAZO TRIENAL – DECURSO DO PRAZO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de título executivo extrajudicial oriundo de ação fundada em título de crédito bancário com garantia fiduciária, o prazo prescricional observa a legislação cambial, sendo de três anos, o termo para a sua propositura e para o cômputo da prescrição intercorrente.

(...).
(N.U 0017757-91.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 06/12/2022)

“
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. DECURSO DO PRAZO. AUSENCIA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR. INÉRCIA DO AUTOR. PREJUDICIAL RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Em se tratando de título executivo extrajudicial oriundo de ação fundada em título de crédito bancário com garantia fiduciária, o prazo prescricional observa a legislação cambial, sendo, portanto, de 03 (três anos), o termo para a sua propositura, bem como para fins de cômputo da prescrição intercorrente
. Decorrido o triênio entre o despacho que ordenou a citação e a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, por desídia do autor, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente. Recurso desprovido”.
(TJ-MT 00004509320158110014 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2022)

Quanto ao decurso do prazo trienal, colhe-se que em 04/05/2017, foi proposta a ação de busca e apreensão da garantia fiduciária, tendo como termo inicial da prescrição direta a data de vencimento da última parcela (20/05/2019). Após várias diligências frustradas na tentativa de citação pessoal do devedor, sobreveio, em 12/07/2018, pedido de conversão em ação de execução, com fundamento no art. 4º do Decreto-lei n. 911/69, o que foi deferido em 16/07/2018, sendo na oportunidade renovada a ordem de citação pelo rito executivo.

Considerado, assim, a data da ordem de citação da devedora fiduciário (17/09/2014) e a data de vencimento da última parcela (20/05/2019) até a data em que sobreveio a sentença extintiva (28/07/2023), nos termos do art. 4º do Decreto-Lei 911/69, o apelante não logrou êxito em realizar a citação da ré, ora apelada, tendo transcorrido lapso maior ao prazo prescricional trienal.

Assim, está evidente a ocorrência da prescrição direta.

Nesse sentido já decidi:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO DAS DEVEDORAS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL CONSUMADA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO MATERIAL E NÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO INCIDÊNCIA DO § 5º DO ART. 921 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 44 da Lei nº. 10.931/2004 e 70 do Decreto nº. 57.663/6.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.

Ante o reconhecimento da prescrição direta, não há falar em incidência do artigo 921, § 5º do CPC, que é aplicável apenas às hipóteses de prescrição intercorrente”.
(N.U 0000782-29.2012.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

“
APELAÇÃO CÍVEL –
BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – CITAÇÃO NÃO PERFECTIBILIZADA – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL
– INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A teor do artigo 206, § 5º, do Código Civil, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, no entanto,
considerando que a ação de busca e apreensão foi convertida em execução de título extrajudicial, a prescrição aplicável ao caso é a trienal, prevista no art. 60 do Decreto-Lei 167/67, art. 70 da Lei Uniforme de Genébra e art. 206, § 3º, VIII do CC.

Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual”.
(TJ-MT 00005476620138110078 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2022
)

Importante registrar ainda, que a demora na citação da executada, ora apelada, não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula nº. 106 do STJ, restando consumado o direito da exequente-apelante, de modo que a sentença hostilizada não merece quaisquer reparos no ponto.

Dessa forma, ainda que por outro fundamento, é caso de manter a sentença impugnada.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença impugnada pelas razões supra delineadas.

Ausente condenação sucumbencial, inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023